Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704181-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: RODRIGO DA LUZ LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), interposto por AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., contra provimento jurisdicional proferido pelo Juízo de origem. Verificando-se, em contraste com o AGI 0704179-90.2025.8.07.0000, protocolado minutos antes do presente recurso, que a presente petição contem partes, causa de pedir e pedido que se consubstancia em mera repetição integral daquele. É o breve relatório. Decido. A toda evidência, a parte agravante aviou o recurso em duplicidade, devendo ser mantido aquele distribuído primeiro para conduzir a irresignação do agravante, sendo a réplica considerada inadmissível. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, portanto, o recurso não merece seguimento. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante sua manifesta inadmissibilidade. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator